Tribunal: TJDFT
Processo: 0716705-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DUPLA CONDENAÇÃO PELOS MESMOS FATOS. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CESSAÇÃO DA PERMANÊNCIA. ALVO DE NOVAS INVESTIGAÇÕES E NOVA AÇÃO PENAL PELO MESMO TIPO PENAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZADO. PRECEDENTE STJ.

1. Trata-se de pedido de Revisão Criminal com fundamento no artigo 621, inciso I, do CPP.

2. Segundo inteligência do art. 621 do Código de Processo Penal, a revisão criminal tem por fim afastar os efeitos da decisão condenatória transitado em julgado, seja ela sentença ou acórdão, desde que demonstrada a existência de vício de procedimento ou de julgamento.

3. Não se trata a revisão criminal, entretanto, de substitutivo de apelação criminal, especialmente para o fim de viabilizar reexame de provas ou reanálise de tese defensiva, notadamente quando não demonstrado o efetivo vício de procedimento ou julgamento. 3.1. A desconstituição de coisa julgada constitui medida excepcional, só se admitindo quando o requerente comprovar o manifesto erro no julgamento a que foi submetido.

4. No caso concreto, busca-se saber se o agente faccionado, após operação policial e recebimento da denúncia, mantendo a sua ligação com a facção criminosa, poderia ser novamente alvo de outras investigações e nova ação penal pelo mesmo tipo penal sem caracterização de bis in idem.

5. Os delitos de natureza permanente, como é o caso do crime de organização criminosa imputado ao requerente, consumam-se enquanto não cessada a permanência, na linha do que dispõem os artigos art. 111, inciso III, do Código Penal e 303 do Código de Processo Penal, bem como a Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal.

6. Muito embora o crime de organização criminosa seja permanente, entende-se por cessada a sua permanência com o recebimento da denúncia, de tal modo a se admitir que o agente seja novamente denunciado, como no caso dos autos, se persistir na mesma atividade criminosa, sem que isso configure dupla imputação pelo mesmo fato (bis in idem). Precedente STJ.

7. Desse modo, a constatação de que o ora requerente, mesmo após o recebimento da primeira denúncia (1a condenação), fora flagrado em subsequentes investigações atuando em prol da mesma organização criminosa, permite-se concluir, indene de dúvidas, pela existência de uma nova infração penal no plano fático, consubstanciada na denúncia apresentada no processo sob revisão (2a condenação), não havendo que se falar em duplicidade de acusações pelo mesmo fato.

8. Revisão criminal julgada improcedente.